Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718732-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS DESPACHO Em consulta à ação de execução embargada, observa-se que houve o pagamento da obrigação. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, informe se persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator